Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-20.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800766-20.2024.8.14.0032

APELANTE: JOSE RAIMUNDO TENORIO PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença penal condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, pleiteando a sua nulidade por violação de domicílio, bem como a sua absolvição por insuficiência de provas. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena base e detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Cabe examinar: i) se houve nulidade decorrente da entrada de policiais no domicílio do acusado; ii) se os elementos probatórios autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas; iii) se a pena-base foi fixada com base em fundamentação idônea; iv) se é cabível o reconhecimento da detração penal nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais no domicílio do acusado ocorreu após abordagem em via pública, na qual foi encontrada droga em seu poder, além de confissão sobre a existência de mais substâncias em sua residência. A diligência foi autorizada pela companheira do acusado, moradora do imóvel.

4.

Ainda que se reconhecesse nulidade da prova domiciliar, a apreensão de droga em poder do apelante, durante busca pessoal fundada em suspeita, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

5.

Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e prisão do acusado são consistentes e corroboram os elementos materiais da infração, como auto de apreensão e laudo toxicológico.

6.

A palavra dos agentes públicos, prestada sob compromisso legal, é idônea para embasar a condenação, quando harmônica com o restante do conjunto probatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em cinco circunstâncias judiciais, mas ao menos quatro delas foram valoradas com fundamento genérico ou em elementos ínsitos ao tipo penal, como a tentativa de fuga e a reiteração delitiva.

8.

Realizada nova dosimetria, com reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e incidência da agravante da reincidência. Pena definitiva fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado.

9.

A análise da detração foi remetida ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, tendo em vista que o tempo de prisão cautelar não interfere no regime de cumprimento da pena fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial nos crimes permanentes, desde que haja fundadas razões de flagrante delito e consentimento do morador. A palavra de policiais é prova idônea quando corroborada por outros elementos. A pena-base não pode ser exasperada com fundamentação genérica ou fundada em circunstâncias inerentes ao tipo penal. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução quando não altera o regime.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, I e 68; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e Lei nº 7.210/84, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897519/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 23/09/2024, DJe 26/09/2024; STJ, AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019; TJPA, APR 00005466520128140100, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/07/2020, DJe 09/07/2020; TJPA, APR 00043961120168140061, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSÉ RAIMUNDO

TENÓRIO PENA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou às penas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

De acordo com a
denúncia
, ID 24289402,
que no dia 07 de maio de 2024, por volta das 12h10, no bairro Planalto, município de Monte Alegre, o apelante JOSÉ RAIMUNDO TENÓRIO PENA, juntamente com Rayssa Jaiane Rafael Braz foram flagrados em situação típica de tráfico de drogas, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, além de associados para o fim de traficar entorpecentes.

Durante patrulhamento da Polícia Militar, Jose Raimundo tentou fugir ao avistar a guarnição, sendo interceptado após queda da motocicleta e breve perseguição a pé. Com ele, foi encontrada uma porção de aproximadamente 25g de substância semelhante a Oxi. Na ocasião, constatou-se que havia mandado de prisão em aberto contra o acusado, que também se encontrava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico.

Questionado, Jose Raimundo confessou que a droga seria entregue a alguém (não identificado), e que em sua residência haveria mais entorpecentes. No local, a companheira dele, Rayssa Jaiane, autorizou a entrada dos policiais, que encontraram mais três porções de cocaína (benzoilmetilecgonina), totalizando 85,42g da droga. O material estava escondido sob um colchão e embalado de forma semelhante à porção apreendida com Jose Raimundo.

Durante a abordagem, Rayssa afirmou que a droga era sua e que Jose Raimundo era o responsável pelas entregas.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra José Raimundo Tenório Pena e Raissa Jaiane Rafael Braz, como incursos nas práticas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Em ID 24289392
, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 24289405, recebida a denúncia em 05/06/2024;

Em ID 24289446, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/09/2024;

Na
sentença
, ID 24289454, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o corréu
José Raimundo Tenório Pena
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o quanto à imputação relativa ao art. 35 do mesmo diploma legal, bem como
absolvendo integralmente a acusada Rayssa Jaiane Rafael Braz
das imputações que lhe foram feitas.

Nas
razões recursais
(ID 24289464), a defesa, preliminarmente, requer a nulidade do processo em razão da violação ocorrida durante a busca domiciliar. No mérito, solicita a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, bem como a análise da detração penal. Por fim, requer o prequestionamento das questões suscitadas.

Em sede de
contrarrazões
(24289487), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 25495723), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–

A defesa argumenta que a prova obtida na residência do acusado é nula, pois a entrada dos policiais militares no imóvel violou o princípio da inviolabilidade do domicílio. Sustenta que não havia situação de flagrante que justificasse a entrada dos agentes. Além disso, afirma que, no momento da prisão em via pública, o apelante não portava nenhum entorpecente que pudesse fundamentar a entrada dos policiais, tornando, assim, a busca ilegal e as provas dela decorrentes inválidas.

Não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a entrada em domicílio sem mandado judicial pode ser excepcionalmente admitida quando amparada por fundada suspeita de crime permanente, como ocorre nos delitos de tráfico de entorpecentes, desde que a ação policial esteja lastreada em elementos objetivos e que a diligência seja imediatamente justificada pela situação flagrancial.

No caso, os autos indicam que José Raimundo foi abordado em via pública ao tentar fugir ao avistar os policiais. Durante a busca pessoal realizada no momento da abordagem, foi encontrada com ele uma substância entorpecente semelhante à oxi, momento em que confessou aos policiais que o material seria entregue a terceiros e que haveria mais entorpecentes em sua residência. De posse dessa informação, a guarnição deslocou-se até o imóvel, onde foi franqueada a entrada por sua companheira, Rayssa Jaiane, com quem também foram encontradas outras três porções da mesma substância, acondicionadas de forma idêntica.

Assim, ao menos dois elementos tornam legítima a diligência: (i) a natureza permanente do crime de tráfico, que se protrai no tempo e autoriza a entrada imediata no domicílio em caso de fundadas razões; e (ii) o consentimento expresso da moradora, pessoa maior, que não demonstrou qualquer oposição à entrada dos agentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
, fixou a seguinte tese:

“É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, inclusive durante a noite, desde que amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, de que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou de nulidade dos atos praticados.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a entrada no domicílio em hipóteses como a presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2
. É válida a busca domiciliar quando há elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência, somado a consentimento do morador
. 3. In casu, inescapável a conclusão de que haviam elementos concretos e idôneos para justificar a incursão domiciliar, destacando-se a fuga do acusado, o consentimento do morador registrado em vídeo e o odor característico de maconha no interior do imóvel, que denotam a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na localização de aproximadamente 10 kg (dez quilogramas) de drogas. 4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 5. Agravo regimental não provido. STJ - AgRg no HC: 897519 SC 2024/0081981-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) Grifei.

Desse modo, não há falar em violação do domicílio nem em ilicitude da prova colhida na residência do acusado.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual nulidade da prova decorrente da entrada no domicílio do apelante, tal circunstância não conduziria à sua absolvição, uma vez que a busca pessoal, amparada em fundada suspeita diante da tentativa de fuga ao avistar a guarnição, resultou na apreensão de substância entorpecente em seu poder, elemento autônomo e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-

Neste particular, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação, que teria sido fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Argumenta que, diante da fragilidade e da falta de outras evidências robustas, não há elementos suficientes para formar a convicção judicial acerca da autoria do delito.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto
(ID 24289347) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(
ID

24289392),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar/ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o Policial Militar Osmael Arcanjo da Silva narrou os detalhes da operação que culminou com a prisão de José Raimundo Tenório, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, sendo seu depoimento corroborado pela narrativa do policial militar Adriano Broni Xavier.

Em depoimento prestado perante o juízo (ID 24289447), a testemunha
Osmael Arcanjo da Silva
declarou:

“ Que estava de serviço no dia e, em rondas ostensivas no bairro do Planalto, fazendo patrulhamento normal, foi quando o José Raimundo se deparou com a viatura, na Travessa José de Alencar, do referido bairro. Ao deparar-se com a viatura, ele acelerou a motocicleta em que estava e deu início a uma suposta fuga. Pela fundada suspeita, pois é incomum um cidadão se deparar com uma viatura, mudar a direção e acelerar de forma disparada, foi feito acompanhamento e, depois de percorrer alguns quarteirões, foi possível alcançá-lo e abordá-lo. Devido a ele estar em alta velocidade, ao dobrar uma esquina, ele veio ao solo; após cair, levantou-se e tentou continuar a fuga a pé, saiu correndo, mas foi possível alcançá-lo. Que, Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de uma substância análoga a oxi, aproximadamente 25 gramas. Dando continuidade à abordagem, após buscas nos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do “mesmo”, e que ele estaria na condição de evadido do Sistema Prisional da Região Metropolitana de Belém. Que, ao ver a viatura, o acusado acelerou e mudou a direção. Que devido ter sido encontrada a porção de substância, ele foi interpelado sobre o paradeiro onde estava residindo no momento, e ele informou o local da residência. Que, ao fazer o deslocamento até a residência apontada por ele, foi feito contato com a atual companheira, Rayssa, que se encontrava na residência no momento. Que, foi ela quem franqueou a entrada e as possíveis buscas. Que durante essas buscas, foi possível encontrar mais três porções da mesma substância que estava em posse do acusado (...). Que, a Rayssa afirmou que a droga era dela, mas que José Raimundo era o responsável por fazer a entrega. Que, a droga encontrada na residência estava embalada com o mesmo material que foi encontrado com ele no momento da abordagem. Que, particularmente, não tinha conhecimento de que eles estavam traficando no município (...). Que, no momento da abordagem, ele confessou que iria fazer uma entrega, mas não informou para quem seria. Que, quem concedeu o ingresso na residência foi Raissa, mas não se recorda se foi assinado algum termo ou feito vídeo. Que dentro da residência, foram encontradas mais três porções da substância encontrada com o acusado durante a abordagem.”

Perante o juízo, (ID 24289448) o policial militar
Adriano Broni

Xavier
informou:

“Que estava de serviço em uma viatura policial, com o soldado Osmael Arcanjo e o sargento Gabriel, e que estavam em ronda no bairro do Planalto, quando visualizaram o preso passando em uma motocicleta. Que, como são da cidade de Monte Alegre, por terem nascido e se criado lá, conhecem muita gente. Que, passaram e acharam estranho. Que, ao passar na rua, foram atrás dele, devagar. Que, quando ele viu a viatura, saiu em disparada, acelerando, o que levantou suspeitas. Que, tentaram acompanhá-lo, mas ele acelerou ainda mais. Que iniciaram o acompanhamento e, depois de alguns quarteirões, ele caiu da motocicleta na Travessa Tancredo Neves. Que, praticamente, ele percorreu dois quarteirões, voltou quase para o mesmo lugar onde tinham visto ele passando pela primeira vez; lá havia uma vala, ele se desequilibrou, caiu e saiu correndo. Que o alcançaram e o abordaram; com ele foi encontrada uma porção de substância análoga a crack. Que, ao pesar na delegacia, a substância correspondia a 25 gramas de entorpecentes. Que, após conversar e perguntar o nome dele, verificaram junto ao sistema e constataram que ele era foragido do sistema penal.

Que, ele era oriundo de Prainha e tinha algumas passagens pela justiça. Que, pediram apoio a outra viatura e, de lá, conversaram com ele, e ele indicou onde estaria morando. Que, poderia haver mais entorpecentes na casa. Que, ao chegarem na residência dele, apareceu a senhora Rayssa, foi ela quem franqueou a entrada. Que, entraram e fizeram buscas na residência, quando encontraram mais entorpecentes no quarto em que eles dormiam, dentro do colchão. Que, as embalagens tinham o mesmo tipo de droga e a mesma embalagem encontrada com ele na abordagem. Que a Sra. Rayssa afirmou que era ela quem estava vendendo e que ele fazia as entregas. Que, tinham informações dos colegas de Prainha de que ele havia sido preso por tráfico em Prainha e que estaria em Monte Alegre traficando, só não sabiam exatamente em qual casa. Que, ao chegarem na casa, chamaram e quem os atendeu foi a Sra. Rayssa, que não se recorda do horário, mas era durante o dia. Que, o acusado estava sob a sua custódia. Que ele indicou a casa em que morava com a Rayssa. Que perguntaram para ela se havia alguma coisa na casa, ela afirmou que não, mas disse para eles entrarem e procurarem. Que, ela franqueou a entrada. Que, não se recorda, mas acha que ela assinou o termo de autorização para a entrada na residência.”

Em juízo o acusado José Raimundo Tenório Pena negou a autoria delitiva.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 4 (quatro) “porções”, embaladas em filme plástico transparente, contendo substâncias petrificadas, amareladas, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA, pesando no total

85,42g (oitenta e cinco gramas e quatrocentos e vinte miligramas),
conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DOISMETRIA DA PENA -

Neste ponto, a pretensão recursal limita-se à reanálise da dosimetria da pena, sob o argumento de que o juízo de origem teria valorado de forma duplicada a circunstância da evasão do sistema penal, considerando-a nos maus antecedentes, na conduta social e na personalidade do agente, o que configuraria bis in idem. Sustenta, ainda, que a culpabilidade não se mostra elevada além do que já é inerente ao tipo penal e que a quantidade reduzida do entorpecente apreendido autorizaria a valoração neutra ou mesmo favorável da respectiva circunstância judicial. Alega, por fim, que a exasperação da pena-base se revela desproporcional, por ter se apoiado apenas na qualidade da droga, desconsiderando a sua pequena quantidade.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar, sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
Culpabilidade
: A culpabilidade do réu é elevada. Embora o réu tenha negado que tenha tentado empreender fuga, as circunstâncias relatadas pelos policiais indicam o contrário. A tentativa de evadir-se no momento da abordagem reforça a ideia de que o réu
tinha consciência da ilicitude de seus atos
e buscava evitar a aplicação da lei, o que demonstra maior dolo na sua conduta. Portanto,
negativa-se
essa circunstância.

Antecedentes
: O réu possui
maus antecedentes
, já foi condenado por tráfico de drogas em duas oportunidades, sendo uma dessas condenações valoradas neste momento. Assim, a
negativação
dessa circunstância se impõe.

Conduta social
: O réu, conforme descrito, possui uma
personalidade voltada para o crime
, ficou evadido do sistema prisional e continuou a delinquir, o que demonstra total desprezo à ordens judiciais e as regras de convivência social. Mesmo estando evadido e ciente dos mandados de prisão em aberto, o réu continuou a praticar atividades ilícitas, conforme indicado pelas circunstâncias de sua prisão. A reiteração no comportamento criminoso, especialmente enquanto estava em situação irregular perante a Justiça, é um indicativo de
maior periculosidade e comprometimento com o crime
, o que eleva o juízo de reprovação de sua conduta. Essa circunstância revela um comprometimento com a atividade ilícita e, por isso, torna sua culpabilidade mais elevada.
Negativa-se
a conduta social.

Personalidade
: A
personalidade
do réu é perigosa, aferindo-a diante de sua conduta criminosa contumaz. Portanto, essa circunstância também deve ser
valorada negativamente
.

(...)

Natureza da droga
: O réu traficava
cocaína
, substância altamente lesiva e considerada uma droga nefasta com grave impacto social e à saúde pública. Essa circunstância deve ser
valorada negativamente
.

Pena-base: Partindo do
mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, elevo a pena em
1/2
(metade), tendo em vista a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-a em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
07 (sete) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão
,
além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa
,
que o magistrado singular atribuiu
05 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam,

culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e natureza da droga.

Entretanto, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores referentes à
culpabilidade, conduta social, personalidade e natureza da droga
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou com base em elementos idênticos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que a
culpabilidade
não refoge ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, não revela maior reprovabilidade da conduta, tratando-se de comportamento que, por si só, não autoriza o agravamento da pena, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores.

Quanto aos
antecedentes
, constata-se que o acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados, a qual não foi utilizada para a configuração da reincidência. Dessa forma, mostra-se correta a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

A
conduta social
e a
personalidade
foram negativadas na sentença com base em elementos idênticos, especialmente a reiteração delitiva e a fuga do sistema prisional. Tal fundamentação caracteriza bis in idem, razão pela qual ambas as circunstâncias devem ser tidas como
neutras
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à
natureza
da droga, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que natureza e quantidade devem ser examinadas conjuntamente, como um único vetor judicial, sendo vedada a valoração isolada de apenas um desses aspectos, sob pena de bis in idem. No caso em análise, o magistrado considerou apenas a natureza do entorpecente, atribuindo-lhe elevada nocividade e impacto social, sem ponderar a reduzida quantidade apreendida. Tal procedimento destoa do entendimento do STJ, que exige avaliação proporcional e conjunta desses elementos, a fim de evitar exasperações desproporcionais da pena-base, sobretudo quando a quantidade de droga é pequena.

Assim, a dosimetria da pena merece ser reformada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
-

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

Diante da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
em
5 anos e 10 meses de reclusão
, além de
583 dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a reincidência do acusado, nos termos do art. 61, I, do Código Penal. Em razão dessa agravante, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na
terceira fase
, não se verifica a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Afasta-se, em especial, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), uma vez que o acusado é reincidente e revela dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que inviabilizam a aplicação do referido benefício.

Diante do exposto, fixo a
pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias

de reclusão, além de 680 dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
, considerando a reincidência do condenado, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

DA DETRAÇÃO
-

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida

a detração penal.

Tenho que a detração, no caso em apreço, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal), por ser este quem reúne melhores condições de aferir o efetivo tempo de prisão cautelar. Ademais, ainda que a dosimetria tenha sido reformada, o regime inicial
fechado
foi mantido em razão da reincidência, de modo que o tempo de custódia cautelar não se mostra suficiente para ensejar a alteração do regime fixado.

Portanto, como a análise da detração, no presente caso, não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, a sua apreciação deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019) (
GRIFEI
).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

DO PREQUESTIONAMENTO
–

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025